Tribunal: TJBA
Processo: 8080536-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080536-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MAISA SILVA AMANCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI ESPECÍFICA (LEI Nº 10.931/04) QUE NÃO ESTIPULA PERCENTUAL ESPCIFICO PARA JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS A 1% a.m. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco J. Safra S. A. contra sentença prolatada pela 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado para aquisição de veículo automotor, limitando os juros moratórios a 1% ao mês e determinando a devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, em contrato representado por Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência de previsão legal específica autorizando percentual superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004, que disciplina as Cédulas de Crédito Bancário, não contém dispositivo autorizando a estipulação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, razão pela qual se aplica o entendimento consolidado na Súmula 379 do STJ.

4. A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de limitação dos juros moratórios em contratos regidos por Cédula de Crédito Bancário, diante da ausência de previsão legal específica quanto ao seu percentual.

5. A estipulação de juros moratórios no percentual diário de 0,2913%, equivalente a 8,73% ao mês, revela-se abusiva, desproporcional e em desacordo com os limites definidos pela legislação civil (art. 406 do CC) e pela jurisprudência pátria (ID 89332880).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406 e 884; CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Súmula nº 379; AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023;
TJ-BA
, Apelação nº 8136607-31.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Cinthia Maria Pina Resende, j. 21.08.2023; TJ-BA, Agravo nº 0509857-59.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Telma Britto, j. 10.02.2021;
TJDFT
, Apelação nº 0705174-53.2023.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 28.11.2023;
TJ-MG,
Apelação Cível nº 5007050-34.2020.8.13.0525, Rel. Desa. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 05.04.2024;
TJ-SP
, Apelação Cível nº 1044626-65.2021.8.26.0224, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 12.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº

8080536-04.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO J. SAFRA S. A.
e como apelada
MAISA SILVA AMANCIO DE SOUZA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

R06